Tribunal: TJSP
Processo: 1041662-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor - Contratação negada pelo requerente - Autor que contestou a assinatura lançada no contrato - Ônus da prova de sua veracidade era do requerido que produziu o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor - Contratação negada pelo requerente - Autor que contestou a assinatura lançada no contrato - Ônus da prova de sua veracidade era do requerido que produziu o documento, do qual não se desincumbiu (arts. 373, II, e 429, II, do NCPC) - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva do demandado (art. 14 do CDC) - Débito declarado inexigível - Súmula 479 do STJ - Dever do réu de restituir as parcelas descontadas do benefício do autor, bem como obrigação deste de devolver a quantia disponibilizada em sua conta bancária, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever à outra - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança, sendo certo que o banco também foi vítima - Dano moral não evidenciado - Parcela mensal de R$ 141,42 indevidamente descontada do autor, que não implica na privação de valores ou na restrição de suas despesas básicas, até porque percebe renda mensal de R$ 2.328,42 e o valor do empréstimo lhe foi disponibilizado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Recursos parcialmente providos a fim de que os juros de mora sobre o indébito incidam a partir do desembolso que teve início em outubro de 2019, observar o dever do requerente de devolver a quantia disponibilizada em sua conta bancária, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever à outra, afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).